Tribunal: TJDFT
Processo: 0712898-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712898-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZIL TRADING LTDA AGRAVADO: VANDOIR LUIZ BENTZ, AUTONASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRAZIL TRADING LTDA contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0013279-46.2012.8.07.0007, ajuizada por VANDOIR LUIZ BENTZ e AUTONASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravante e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial nos seguintes termos (ID 103820602 autos de origem): Trata-se de impugnação a penhora, em que o executado alega que houve vários bloqueios em suas contas bancárias, bem como do valor apresentado pelo exequente (R$36.949,24) há excesso de execução no valor de R$ 15.632,86 (ID n. 96102261). Os valores bloqueados em excesso foram liberados, ficando bloqueado somente o valor de R$36.949,24, conforme decisão e documentos de ID n. 96351656. Ante as divergências de valores apresentados pelas partes, os autos foram remetidos à Contadoria (ID n. 98862105). Intimados a se manifestarem acerca dos cálculos, o exequente concordou com os cálculos da contadoria (ID n. 101598837), enquanto o executado ratificou os argumentos da impugnação, argumentando que há excesso de execução, uma vez que o exequente realizou os cálculos de forma incorreta, pugnando, ao final, a condenação do exequente em litigância de má-fé (ID n. 102285981). Decido. Com efeito, na impugnação, o executado poderá alegar excesso de execução (art. 525, § 1o, V, CPC/2015). O executado alega excesso de execução no valor de R$15.911,00, sob o argumento que o exequente não observou os parâmetros estabelecidos pela sentença. A contadoria apurou o valor da dívida, decotado o valor depositado voluntariamente pelo executado, o importe de R$32.271,28 (ID n. 99387231- Pág. 1). Assiste parcialmente razão o executado, na medida em que o exequente utilizou como termo “a quo” da correção montaria a data da citação das requeridas (22/05/2012), quando na verdade deveria utilizar-se a data do julgamento (11/04/2017), conforme estipulado na sentença de ID n. 44819602. Todavia, verifica-se que os cálculos realizados pela douta contadoria foram elaborados exatamente em consonância aos dispostos nas decisões proferidas nos autos, não havendo reparos a serem realizados, razão pela qual HOMOLOGO os cálculos apresentados pela contadoria, fixando o valor da dívida em R$32.271,28. Nesse contexto, do valor apresentado pelo exequente (R$36.949,24) e o indicado pela d. Contadoria (R$32.271,28), perfaz um excesso de execução no importe de R$4.677,96, o qual deve ser devolvido ao executado em razão do bloqueio a mais. No tocante a litigância de má-fé, para determinar que seja aplicada a multa pela litigância de má-fé, o exquente deverá incidir em alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no referido caso, uma vez que o exequente concordou com os cálculos da contadoria, o que se subtende que houve uma adequação do pedido do exequente. Confira-se o entendimento do nosso eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E MULTA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. 1. A parte tem legitimidade concorrente com o seu advogado para executar o capítulo da sentença relativo a honorários de sucumbência. 2. A necessidade de cálculos aritméticos para determinar o quantum debeatur a partir de parâmetros estabelecidos na sentença não interfere na liquidez da obrigação nela reconhecida. 3. Excesso inexistente, ante a adequação do pedido feita pelo exequente. 4. Litigância de má-fé não caracterizada. (Acórdão 1365846, 07279475520198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de ID n. 96102261 e JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC/2015. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do proveito econômico obtido (R$4.677,96), nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, CPC/2015. Dos valores penhorados, promova a Secretaria desbloqueio do valor de R$4.677,96 em favor do executado, bem como à transferência de R$32.271,28 para conta indicada pelo exequente, observados os poderes de seu advogado. Transitada em julgado, após intimação para pagamento das custas finais porventura existentes que deverá ficar a cargo do executado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intime-se. Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em síntese, a existência de excesso na execução por não ter sido abatido do valor executado o pagamento realizado de R$15.632,86 (quinze mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos). Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na hipótese, pretende o agravado o cumprimento da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação redibitória c/c indenização por perdas e danos para condenar as rés a obrigação de efetivar os reparos no veículo do autor, necessários para sanar os vícios apontados no laudo pericial juntados autos, sem custos para o autor, no prazo de 10 (vinte) dias, a contar do comparecimento do requerente a uma das concessionárias autorizadas. Condenou, ainda, ao pagamento de R$5.000,00, a título de dano moral, importância majorada em apelação para o valor de R$10.00,00 (id 44819602 e ID 44819735 autos de origem). O excesso de execução cognoscível em impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado com a discrepância entre os limites objetivos do dispositivo da sentença condenatória e o pedido executivo, ou seja, excesso de execução ocorre quando se extrapola, se supera os limites do título executivo judicial, quando se pretende executar valor maior do que deferido no juízo originário. Em linha de princípio, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, verifica-se que os autos forma remetidos à Contadoria Judicial deste Tribunal de Justiça em razão das divergências então apontadas e ora reiteradas pelo agravante. Nos referidos cálculos, verifica-se que a Contadoria efetivou a dedução do valor indicado como pago, bem como realizou os cálculos das importâncias remanescente chegando ao débito atualizado em agosto/21 de R$ 21.038,24 (vinte e um mil reais e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos) (ID 99387231 autos de origem), divergindo da decisão agravada. Desta feita, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, presentes os pressupostos para a antecipação da tutela almejada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora